Tribunal: TJSP
Processo: 1000003-73.2022.8.26.0613
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
CONSUMIDOR X FORNECIMENTO DE ENERGIA. TOI lavrado unilateralmente pela concessionária, aqui não exibido, que é insuficiente para fundamentar a própria irregularidade. Hipótese em que não veio aos autos, também, a intimação para a vistoria. Relatório de avaliação técnica enviado ao autor somente após pedido administrativo de revisão do débito. Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório, a

Ementa:
CONSUMIDOR X FORNECIMENTO DE ENERGIA. TOI lavrado unilateralmente pela concessionária, aqui não exibido, que é insuficiente para fundamentar a própria irregularidade. Hipótese em que não veio aos autos, também, a intimação para a vistoria. Relatório de avaliação técnica enviado ao autor somente após pedido administrativo de revisão do débito. Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório, a arredar a ideia de fraude, especialmente por ter deixado de prestar informações necessárias ao exame pericial. Impositiva declaração de inexigibilidade do débito. Honorários majorados. Recurso desprovido.